Tribunal: TJSP
Processo: 2133480-45.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Injunção / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. Servidor Público Municipal. Alegação de ausência de norma específica regulamentando a estrutura organizacional da advocacia pública municipal. Lei Ordinária no 1.098/1989 e alterações posteriores, que dispõe sobre a organização Administrativa e o plano de cargos, empregos e salários da Prefeitura Municipal de Rinópolis. Pretensão de que a estrutura organizacional da advocacia

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. Servidor Público Municipal. Alegação de ausência de norma específica regulamentando a estrutura organizacional da advocacia pública municipal. Lei Ordinária no 1.098/1989 e alterações posteriores, que dispõe sobre a organização Administrativa e o plano de cargos, empregos e salários da Prefeitura Municipal de Rinópolis. Pretensão de que a estrutura organizacional da advocacia pública municipal seja nos exatos moldes instituídos para a Procuradoria Geral do Estado. Não há ausência de norma regulamentadora para a função da advocacia púbica municipal. Inadequação do procedimento.
Mandado de Injunção extinto, sem julgamento do mérito, com a denegação da ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Injunção no
2133480-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
GUSTAVO PEREIRA PINHEIRO, é impetrado JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA
NETO (PREFEITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mandado
de Injunção extinto, sem julgamento do mérito, com a denegação da ordem.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Injunção no 2133480-45.2020.8.26.0000 -Voto no 21187
2
MANDADO DE INJUNÇÃO No 2133480-45.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Impetrante: GUSTAVO PEREIRA PINHEIRO
Impetrado: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RINÓPOLIS (JOSÉ
FERREIRA DE OLIVEIRA NETO)
Voto no 21187
MANDADO DE INJUNÇÃO. Servidor Público
Municipal. Alegação de ausência de norma
específica
regulamentando
a
estrutura
organizacional da advocacia pública municipal.
Lei
Ordinária
no
1.098/1989
e
alterações
posteriores, que dispõe sobre a organização
Administrativa e o plano de cargos, empregos e
salários da Prefeitura Municipal de Rinópolis.
Pretensão de que a estrutura organizacional da
advocacia pública municipal seja nos exatos
moldes instituídos para a Procuradoria Geral do
Estado.
Não
há
ausência
de
norma
regulamentadora para a função da advocacia
púbica municipal. Inadequação do procedimento.
Mandado de Injunção extinto, sem julgamento do
mérito, com a denegação da ordem.
Vistos.
Cuida-se
de
mandado
de
injunção
impetrado por Gustavo Pereira Pinheiro contra suposto ato
omissivo do Prefeito de Rinópolis.
Sustenta o impetrante, em síntese, que na
qualidade de Procurador Jurídico do Município de Rinópolis,
protocolizou,
em
12.02.2020,
recomendação
ao
Prefeito
Municipal para que fosse adotado o modelo trazido pelos artigos
98 a 100 da Constituição Federal em relação à Advocacia
Pública, também qualificada função essencial à Justiça e
encaminhasse lei de criação de estrutura organizacional da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Injunção no 2133480-45.2020.8.26.0000 -Voto no 21187
3
advocacia pública municipal nos exatos moldes instituídos para
a Procuradoria Geral do Estado e, até o momento o Chefe do
Poder Executivo permaneceu inerte.
Aduz que a Lei Ordinária no 1.098/1989 e
alterações
posteriores,
que
dispõe
sobre
a
organização
Administrativa e o plano de cargos, empregos e salários da
Prefeitura Municipal de Rinópolis, são incompatíveis com a
ordem constitucional vigente, em especial com os artigos 98, 99,
100 e 144, da Constituição do Estado de São Paulo. Pugna,
assim, pela concessão de liminar e ao final a procedência do
presente writ para o fim de determinar que se aplique a
legislação estadual que disciplina a Procuradoria Geral do
Estado (Lei Complementar Estadual no 1.270/2015).
Foram prestadas as informações pela
autoridade impetrada (fls. 111/112 e 171/174) e parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça às fls. 237/240, opinando
pela improcedência do pedido.
Memoriais do impetrante às fls. 242/247.
É o relatório.
Com efeito, trata-se de Mandado de
Injunção em que se alega omissão da autoridade impetrada
(Prefeito Municipal de Rinópolis), por ausência de norma
específica
regulamentando
a
estrutura
organizacional
da
advocacia pública municipal. Postula a procedência do pedido
para reconhecer a mora legislativa, sanando a carência de
norma regulamentadora sobre a organização Administrativa e o
plano de cargos, empregos e salários da Prefeitura Municipal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Injunção no 2133480-45.2020.8.26.0000 -Voto no 21187
4
Rinópolis.
Pois bem. A Constituição da República,
tendo a finalidade de impedir a não realização do projeto por ela
estabelecido, engendrou mecanismos a garantir a máxima
efetividade às normas de eficácia limitada, disciplinando o
mandado de injunção, disposto da seguinte forma no art. 5o,
inciso LXXI:
“Art. 5o - LXXI - conceder-se-á mandado de injunção sempre que
a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos
direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes
à nacionalidade, à soberania e à cidadania”.
No Município de Rinópolis foi criada a Lei
no 1.098/1989, que dispõe sobre a Organização Administração
de Planos de Cargos, Empregos e Salários da Prefeitura
Municipal, criando na estrutura administrativa do Município a
Assessoria Jurídica.
Pretende, o impetrante, que a estrutura
organizacional da advocacia pública municipal seja nos exatos
moldes instituídos para a Procuradoria Geral do Estado, não se
cogitando falta de norma regulamentadora para a função da
advocacia púbica municipal, logo, não há falta de lei.
Portanto, o mandado de injunção não é o
instrumento
adequado,
carecendo
o
autor
de
interesse
processual, nos termos do artigo 17 do Código de Processo
Civil, segundo o qual “para postular em juízo é necessário ter
interesse e legitimidade”, assim como do artigo 3o da Lei no
13.300, de 2016, que disciplina o processo e o julgamento do
mandado de injunção, ao dizer que “são legitimados para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Injunção no 2133480-45.2020.8.26.0000 -Voto no 21187
5
mandado de injunção, como [...] impetrado, o Poder, o órgão ou
a autoridade com atribuição para editar a norma regulamentadora”.
Esse entendimento também vem sendo
adotado por esta Corte de Justiça. Confira-se:
“MANDADO DE INJUNÇÃO. Impetração por servidor municipal em
face da Municipalidade, visando edição de norma regulamentadora
para aplicar isonomia de vencimentos com função correlata da
Câmara dos Vereadores. Não cabimento. Mandado de injunção que
tem como pressuposto a falta de norma regulamentadora de direito.
Situação do impetrante regulamentada em textos legais. Existência
de normas definindo a função e os vencimentos do impetrante.
Eventual diferença de vencimentos das funções correlatadas entre
poderes que não autoriza a utilização do mandado de injunção.
Inadequação do procedimento. Petição inicial indeferida, nos
termos do art. 6o da lei no 13.300/16 e art. 330, III do NCPC.
Extinção
da
ação”.
(Mandado
de
Injunção
no
2114101-26.2017.8.26.0000, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j.
em 23 de junho de 2017).

Dessa
forma,
não
havendo
omissão
legislativa que possa ser atribuída ao Prefeito Municipal, impõe-
se a extinção do processo, sem resolução de mérito.

Diante do exposto, pelo meu voto julgo
extinto o presente mandado de injunção, sem resolução do
mérito, com a denegação da ordem. Custas ex lege. Sem
condenação em honorários advocatícios
CAMARGO PEREIRA
Relator